Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO.
1. Se o apelo aponta os motivos pelos quais o recorrente entende incorreto o entendimento firmado na sentença, é viável o exame do recurso, pois há exposição das questões fáticas e jurídicas.
2. Não demonstrado o cumprimento dos requisitos legais, o Poder Público fica impedido de regularizar o imóvel em prol do requerente.
3. Recurso desprovido.